Tribunal: TJDFT
Processo: 0705992-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Ação civil pública. Tutela de urgência. Ordem para manutenção de valores de tabela. Dilação probatória. Necessidade. Requisitos ausentes. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão de indeferimento da tutela de urgência almejando determinação para que as rés agravadas mantenham os valores propostos na Tabela equivalente à assinatura do Instrumento Particular de Poupança Prévia e Outras Avenças de cada consumidor junto as associações à época da assinatura e aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas carreadas até o momento amparam a medida postulada.
III. Razões de decidir
3. Por mais que o agravante sustente que as provas dos autos são suficientes, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório.
4. A situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar o alegado descumprimento contratual e, em especial, o desequilíbrio contratual e a violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento.
5. No caso, descabido o deferimento da tutela de urgência, sem prejuízo de conclusão diferente após a instrução nos autos principais.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0721806-15.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 8/2/2023.